Tribunal: TJSP
Processo: 2025231-63.2021.8.26.0000
Classe: Habeas Corpus Criminal / Roubo
Órgão julgador: Marcelo Gordo
Órgão colegiado: 13a Câmara de Direito Criminal;
Data de julgamento: 2021-03-19
Data de publicação: 2021-03-19

Ementa:
Habeas Corpus – Roubo majorado – Conversão de prisão em flagrante em preventiva – Decisão que justifica suficientemente a custódia cautelar – Presença dos pressupostos e fundamentos para a sua manutenção – Constrangimento ilegal não configurado – Ordem denegada.